Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-94.2000.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001133-94.2000.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA - CNPJ: 33.069.766/0001-81 (APELADO), ALEX SERPA SABA DE MATTOS - CPF: 080.582.787-00 (ADVOGADO), DIRCEU ANSELMINI - CPF: 642.611.319-00 (ADVOGADO), ENRICO SEVERINI ANDRIOLO - CPF: 081.590.047-37 (ADVOGADO), FERNANDA PRADO PAIVA - CPF: 072.477.237-50 (ADVOGADO), HENRY DANIEL HADID - CPF: 074.860.077-97 (ADVOGADO), ISABEL GOMEZ GARCIA - CPF: 025.736.347-52 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - CPF: 052.610.127-08 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - CPF: 056.273.857-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – NÃO APLICABILIDADE NO CASO EM DESLINDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a extinção da ação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido.

2. Não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.

3. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001133-94.2000.811.0002, em face da
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
, que julgou procedente a impugnação à execução, reconhecendo haver excesso à execução, pelo equívoco do cálculo de correção monetária e pela inexistência de constituição em mora, sendo por isso indevido os juros de mora, declarando como excesso de execução, o valor de R$4.479.686,63, extinguindo o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, a existência de saldo remanescente no montante de R$23.519,16 (vinte e três mil, quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Ainda, sustenta que deve ser aplicado o art. 90, §4o, do CPC, reduzindo pela metade os honorários advocatícios diante do reconhecimento do excesso à execução.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para declarar a existência de saldo não adimplido, bem como para que sejam reduzidos os honorários aplicados em desfavor da Apelante pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 6987313].

Por se tratar de cumprimento de sentença, onde prevalece o interesse individual, não há manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedente a impugnação à execução, reconhecendo haver excesso à execução, pelo equívoco do cálculo de correção monetária e pela inexistência de constituição em mora, sendo por isso indevido os juros de mora, declarando como excesso de execução, o valor de R$4.479.686,63, extinguindo o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Em síntese, o ente estadual defende que há saldo residual na medida em que o valor depositado em 06/04/2016, somente foi atualizado até o mês de 02/2016.

Sem razão. Isso porque, como bem consignado pelo juízo de origem “
o depósito realizado em 06/04/2016, no valor de R$2.172.002,24 contempla a atualização do valor devido pelo INPC (IBGE) até fevereiro de 2016, último índice divulgado pelo IBGE até então
”.

Ora, não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.

Nota-se que a empresa Apelada agiu com boa-fé realizando o depósito dos valores devidamente atualizados. Logo, não há se falar em saldo residual.

De outro lado, o ente estadual alega a necessidade de redução pela metade dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

Com efeito, dispõe o supracitado dispositivo legal que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Ocorre que, no caso em deslinde, a parte Apelante não reconheceu a integralidade do pedido, haja vista que entendeu que haviam valores residuais a serem adimplidos.

Ora, verifica-se que a intenção do legislador ao editar ao art. 90, §4o, do CPC, era de prestigiar a parte que adote um comportamento que evite o litígio, situação diversa ao do presente caso, visto que o ente estadual continua a debater sobre o suposto saldo residual.

Por certo, ainda que tenha sido reconhecido o excesso de execução, não foi assegurado à empresa Apelada a obtenção mais célere do provimento judicial vindicado.

Nesse sentido, em situação análoga, este Eg. Tribunal de Justiça decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSTAÇÃO/ CANCELAMENTO DE PROTESTO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO - REDUÇÃO NÃO CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.

2. No caso em tela, muito embora o Apelante tenha reconhecido a procedência do pedido e realizado o cancelamento da CDA, deixou de retirar o nome do Autor do cadastro de inadimplentes, razão pela qual, não cumpriu integralmente com a sua obrigação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003574-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022